Tribunal: TJSP
Processo: 1025820-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de procedência. Autor que sofreu acidente dentro da APAE em razão de outro aluno ter fechado a porta do banheiro quando seu dedo estava no batente e, por consequência, teve amputado o último terço do dedo indicador da mão esquerda. Acidente ocorrido em 09/11/2010. Interdição decretada em 10/02/2012. Autor

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de procedência. Autor que sofreu acidente dentro da APAE em razão de outro aluno ter fechado a porta do banheiro quando seu dedo estava no batente e, por consequência, teve amputado o último terço do dedo indicador da mão esquerda. Acidente ocorrido em 09/11/2010. Interdição decretada em 10/02/2012. Autor absolutamente incapaz à época do acidente, contra quem não corria prescrição. Reparação civil. Aluno matriculado na APAE desde 1997. Relação contratual. Prescrição. Incidência do lapso prescricional decenal (art. 205 do CC) em relação a reparação civil envolvendo relação contratual, que se difere da situação relativa à relação extracontratual, conforme entendimento do STJ firmado embargos de divergência (EREsp 1281594/SP). Preliminar afastada. Lesão corporal grave. Necessidade de duas intervenções cirúrgicas. Amputação de parte do dedo indicador da mão direita. Dano moral in re ipsa. Dano estético configurado. Quantum fixado para as indenizações mantido. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do CPC). Responsabilidade contratual. Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025820-61.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, é
apelado THIAGO BERTONI JANUÁRIO DA SILVA (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
2
Voto no 10.308
Apelação no 1025820-61.2019.8.26.0576
Apelante: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Apelado: THIAGO BERTONI JANUÁRIO DA SILVA (INTERDITO)
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por
danos morais e estéticos. Sentença de procedência. Autor
que sofreu acidente dentro da APAE em razão de outro
aluno ter fechado a porta do banheiro quando seu dedo
estava no batente e, por consequência, teve amputado o
último terço do dedo indicador da mão esquerda. Acidente
ocorrido
em
09/11/2010.
Interdição
decretada
em
10/02/2012. Autor absolutamente incapaz à época do
acidente, contra quem não corria prescrição. Reparação
civil. Aluno matriculado na APAE desde 1997. Relação
contratual. Prescrição. Incidência do lapso prescricional
decenal (art. 205 do CC) em relação a reparação civil
envolvendo relação contratual, que se difere da situação
relativa à relação extracontratual, conforme entendimento
do STJ firmado embargos de divergência (EREsp
1281594/SP). Preliminar afastada. Lesão corporal grave.
Necessidade de duas intervenções cirúrgicas. Amputação de
parte do dedo indicador da mão direita. Dano moral in re
ipsa. Dano estético configurado. Quantum fixado para as
indenizações mantido. Correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do CPC). Responsabilidade
contratual. Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela APAE Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais em face da sentença de fls. 205/211, proferida nos autos
da ação de indenização por danos morais e estéticos, que foi promovida por Thiago
Bertoni Januário da Silva, representada por sua curadora Nereide Bertoni.
A ação foi julgada procedente para condenar a Apelante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
3
a prestar ao autor indenização por danos morais, que fixo em
R$20.000,00, bem como, prestar-lhe indenização a título de danos
estéticos, que vai fixada em R$10.000,00, tudo, corrigido da publicação
desta decisão, e acrescido de juros de mora do evento danoso, arcando,
ainda, com os ônus da sucumbência, com honorária em 10% do valor da
condenação.

Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos para constar que “fica deferido os benefícios da gratuidade à parte ré” (fls.
220).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 05/03/2020 (fls. 216) e a
decisão dos embargos, no Dje de 24/04/020 (fls. 221).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade judiciária (fls. 220). Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 244/256.
A Apelante requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega
nulidade da sentença, por ausência de fundamento, por ter adotado o parecer do
Ministério Público.
Também alega preliminar de prescrição (art. 206, §3o, V, do CPC),
porque o Apelante, absolutamente incapaz, conta com 30 anos, a sua interdição foi
decretada em 10/02/2012 (trânsito em julgado em 09/04/2012), por ser “portador de
desenvolvimento mental incompleto e retardado e perturbação da saúde mental”,
afirmando ser portador desde o nascimento de atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM), mas somente em 2011 sua genitora pleiteou
judicialmente sua interdição. Aduz que o acidente ocorreu em 09/11/2010, no
interior da escola, quando lesionou o 4o dedo (indicador) da mão esquerda porque
outro aluno fechou a porta do banheiro quando ele estava com a mão no batente,
entretanto, a ação foi proposta em 24/06/2019, nove anos após o acidente e sete anos
após a nomeação da curadora na interdição. Argumenta que ocorre a prescrição em
relação ao incapaz curatelado a partir da nomeação do curador (REsp 1595136/SP).
No mérito, alega que o Apelado frequentou a APAE por 21 (vinte e um)
anos e não houve negligência da instituição no acidente ocorrido no interior da escola
em 09/11/2010, que causou ferimento no 4o dedo (indicador) da mão esquerda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
4
resultou na amputação da falange distal (falangeta), conforme foto de fls. 35. Relata
que prestou o devido socorro e assistência ao Apelado e sua genitora, fornecendo
medicações e realizando visitas domiciliares (fls. 161/168) e, após a recuperação, o
Apelado voltou a frequentar a escola entre 26/11/2009 e 12/02/2019 (fls. 161/165).
Aduz que o Apelado, em razão de ser possuidor de deficiência mental
severa, tem baixa compreensão de situações de constrangimento de efeito moral,
conforme relatos da assistente social e terapeuta ocupacional nos registros de
evolução do aluno (fls. 161/165).
Sustenta ausência de nexo causal entre a lesão do Apelado e conduta
negligente da Apelante, defendendo que o local do acidente (banheiro masculino da
quadra coberta) é um ambiente em perfeitas condições de uso, não existindo
problema que possa prejudicar quem o utilize, tratando-se o episódio de um “caso
isolado, um verdadeiro infausto, causal, acidental, fortuito, e que ocorreu por pura
coincidência de estar o aluno Thiago, naquele momento, com a mão no batente da
porta do banheiro, justamente no exato momento em que outro aluno bateu a porta
para fechar ao usar o banheiro regularmente, e sem que os monitores e cuidadores
presentes pudessem esboçar qualquer reação anterior”. Argumenta que não houve
negligência ou imprudência da APAE e o Apelado contribuiu para o acidente.
Alega que não há comprovação de danos morais e estéticos que
estivessem interferindo, após tanto tempo, em sua vida normal, diante de suas reais
necessidades físicas e emocionais. Relata que após o acidente, a genitora do Apelado
procurou a APAE para retorno do aluno, não demonstrando nenhum constrangimento
diante dos demais alunos e cuidadores, bem como não apresentou resistência ao seu
retorno, o que comprova que sempre foi atendido com zelo e atenção.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixados para os danos
morais e estéticos, bem como requer que os juros de mora incidam desde o
arbitramento. Por fim, requer que a sucumbência seja considerada recíproca, bem
como prequestiona a matéria alegada.
O Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
5
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 284/287)
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação comporta parcial provimento.
Adoto o relatório de sentença:
O autor, representado por sua curadora, informa ser incapaz em razão de
deficiência auditiva, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
(DNPM) e epilepsia Lennox Gastaut - o que levou à sua interdição, aos
09.04.12. Aduz que frequentava a Associação Ré, em período integral,
certo que, aos 09.11.10, teria sofrido lesão grave em seu dedo indicador
da mão esquerda, ocorrida em razão de tê-lo prendido na porta no
momento de briga entre os outros alunos, asseverando, ainda, que mesmo
após procedimento cirúrgico, houve a necessidade de amputação de seu
dedo. Reclama mais, omissão da parte ré, bem como inexistência de
qualquer assistência ao autor e sua família. Daí os pedidos que faz, para
que seja a ré condenada a prestar-lhe indenização a título de danos
morais, no valor equivalente a 30 salários mínimos, e ainda, danos
estéticos, em 15 salários mínimos.
Citada, a parte ré contestou, com preliminar de prescrição, esclarecendo,
no mérito, que o acidente não decorreu em razão de briga, tampouco
omissão dos funcionários da ré, de modo que se deu quando outro colega,
também integrante da Associação ré, foi utilizar o banheiro, e fechou a
porta, lesionando o dedo do autor. Asseverou, também, ter prestado
imediato socorro, levando-o até o hospital, inclusive, prestando
assistência a ele e sua família durante o tratamento, com visitas de
assistentes sociais, cestas básicas e medicamentos. Criticou, ainda, que
após a recuperação do autor, sua genitora o reintegrou à Associação ré,
esclarecendo que ele a frequentou desde 1997 até o final de 2018, quando
passou a frequentar programa específico para alunos especiais a partir de
30 anos. Assim, reclamou pela ausência de nexo causal, pedindo pela
improcedência da demanda.
Após réplica, os autos foram com vista ao DD. Representante do
Ministério Público, que apresentou seu parecer final, tornando-me os
autos, em seguida, conclusos.
Em relação a alegação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, por ter o MM Juízo a quo adotado o parecer do Ministério Público
como razões de decidir, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou
ser válida tal prática, assim o tendo feito na decisão da lavra do eminente Ministro
Dias Toffoli, nos RE no 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-
Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
6
praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo
relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Portanto, não há razões para a anulação da sentença.
Passa-se a análise da alegação de prescrição.
Na inicial, narrou o Apelado, nascido em 15/07/1989, que aos onze
meses teve meningite e permaneceu com sequelas consistentes em “perda de
audição, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e epilepsia Lennox
Gastaut”, sendo interditado civilmente com nomeação de sua genitora como
curadora.
Verifica-se na certidão de interdição de fls. 25, que ela foi decretada por
sentença em 10/02/2012, no processo no 576.01.2011.016441-7 (0016441-
94.2011.8.26.0576), devido ao interditado ser “portador de desenvolvimento mental
incompleto e retardado e perturbação da saúde mental”, sendo nomeada como
curadora a sua genitora.
É incontroverso que o acidente, que resultou na amputação do último
terço do dedo indicador da mão esquerda do Apelado, conforme se verifica na foto de
fls.35, ocorreu em 09/11/2010, quando o Apelado contava com 21 anos, ocorrendo a
cirurgia de amputação na mesma data e nova cirurgia em 31/03/2011 para
regularização de coto (unha residual), recebendo alta em 13/05/2011, conforme
documentos médicos de fls. 37/48.
A ação foi ajuizada em 24/06/2019.
O presente caso se refere a pedido indenizatório por danos morais e
estéticos em razão de acidente ocorrido dentro da instituição Apelante.
É incontroverso que o Apelado era aluno regularmente matriculado na
Apelante desde 1997 (fls. 153), portanto, havia relação contratual entre as partes,
independente do serviço ser prestado de forma gratuita ou onerosa.
Na época dos fatos estava vigente a antiga redação do art. 3o do CC que
dispunha que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
7
Art. 3 o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da
vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o
necessário discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua
vontade.
Deste modo, não corria prescrição na época do acidente, diante da
incapacidade absoluta do Apelado.
Defende a Apelante que o prazo prescricional se iniciou com a nomeação
da curadora em 10/02/2012, no processo no 576.01.2011.016441-7 (0016441-
94.2011.8.26.0576), conforme entendimento exarado em decisão monocrática do
Min. Felipe Salomão no julgamento do REsp 1.595.136-SP, em 28/11/2017,
publicada em 01/12/2017.
Embora no presente caso a interdição tenha ocorrido em data posterior ao
acidente (09/11/2010), eis que foi decretada em 10/02/2012, com trânsito em julgado
em 09/04/2012 (conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de
Justiça), que salvo expressa disposição em sentença tem apenas efeito ex nunc1, o
lapso prescricional não havia sido atingido, eis que contra o absolutamente incapaz
não corria a prescrição (art. 198, I, do CC). Além disso, é incontroverso que a
incapacidade absoluta já existia à época do acidente, razão pela qual era atendido
pela instituição Apelante.
O fato do Apelado ter sido interditado e nomeada curadora, cabe destacar
que contra ele já não corria prazo prescricional na época do acidente. O Apelado não
poderia ser prejudicado por eventual conduta ou omissão da curadora, de modo que a
prescrição não voltou a correr apenas porque houve a nomeação de curadora.
Como bem consignou o Procurador de Justiça “o Autor é incapaz para os
atos da vida civil desde o nascimento (tanto que já estava matriculado na APAE
desde 1997), circunstância essa que impede que contra ele transcorra a prescrição
do direito à ação judicial”.
1 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que (i) a sentença de interdição
produz efeitos ex nunc, salvo expresso pronunciamento judicial em sentido contrário (AgInt no REsp
1705385/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/10/2019, DJe 17/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
8
Acresça-se que, apesar de ter sido alegado o prazo prescricional trienal
do previsto no art. 206, §3o, V, do CC, para a pretensão de reparação civil, necessário
novamente destacar que havia relação contratual entre as partes, eis que o Apelada
era aluno regularmente matriculado na Apelante desde 1997 (fls. 153), de modo que
não se discute responsabilidade extracontratual, mas responsabilidade contratual,
relacionada ao dever de cuidado e vigilância das instituições de ensino e amparo
social.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
inaplicável às relações contratuais o lapso prescricional previsto para a hipótese de
reparação civil extracontratual (art. 206, §3o, V, do CC), por se tratarem de
responsabilidades com naturezas jurídicas diversas, que justificam tratamento
diferenciado quanto o prazo de prescrição, ou seja, “Nas controvérsias relacionadas
à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê
dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo
de três anos”2. Vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE
SOBRE
A
PRETENSÃO
DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL,
SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO
DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO
DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como
finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que,
in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos
de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário
da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de
direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das
balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil
permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art.
206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de
modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil
contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos
advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal
2 EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 02/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
9
(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita
a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao
prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não
pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à
responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de
possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de
serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do
Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro
FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe
23/05/2019).
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E
DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM A
MENOR. VÍCIO APARENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIO.
PRAZO DECENAL. 1. Ação de reparação de perdas e danos cumulada
com obrigação de fazer, em virtude da entrega de imóvel, objeto de
contrato de compra e venda entre as partes, em metragem menor do que a
contratada. 2. Ação ajuizada em 03/02/2017. Recurso especial concluso
ao gabinete em 15/03/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito
recursal, além de ver reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, é
a aplicação das prejudiciais de decadência e prescrição em relação ao
pedido do recorrido de reparação por perdas e danos decorrentes da
aquisição de imóvel entregue em metragem menor do que a contratada. 4.
Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 6.
A entrega de bem imóvel em metragem diversa da contratada não pode
ser considerada vício oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de
ser verificada com a mera medição das dimensões do imóvel - o que, por
precaução, o adquirente, inclusive, deve providenciar tão logo receba a
unidade imobiliária. 7. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do
CDC). 8. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao
período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das
alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do
mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da
quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do
serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o
consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do
contrato. 9. Quando a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios
do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 10. À falta de prazo
específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
10
previsto no art. 205 do CC/02. 11. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1819058/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 05/12/2019).
Portanto, mesmo que considerado como início do prazo prescricional a
nomeação da curadora, em 10/02/2012, como pretende a Apelante, o lapso
prescricional decenal, conforme entendimento firmado pelo STJ, não teria sido
ultrapassado, visto que a ação foi ajuizada em 24/06/2019, razão pela qual resta
afastada a preliminar arguida.
Passa-se a análise do mérito.
Incontroverso que o Apelado estava na instituição Apelante na ocasião do
acidente.
Importante relembrar que o Apelado era um dos alunos da APAE, ora
Apelante, e no dia 09/11/2010, no honorário de recreação, ao se dirigir ao banheiro,
teve seu 4o dedo (indicador) da mão esquerda preso na porta do banheiro devido a
outro aluno ter batido a porta. Em função dessa lesão, foi necessária a amputação da
falange distal (falangeta ponta do dedo), conforme foto de fls. 35.
Em que pesem os argumentos da Apelante de que mesmo após o acidente
a genitora do Apelado buscou seu retorno para aquela instituição, há de se considerar
que são poucas as instituições especializadas como a Apelante, de modo que o
retorno do Apelado ao local que já frequentava há anos representava um trauma
menor que se ver em um ambiente novo e com novas pessoas, apesar do acidente
ocorrido.
Ao contrário do que entende a Apelante, há nexo causal entre a lesão do
Apelado e a conduta negligente da Apelante, eis que no banheiro masculino deveria
haver um monitor da instituição para evitar a ocorrência de eventuais acidentes ou
mesmo algum tipo de desentendimento entre seus alunos especiais.
A situação não pode ser considerada como “caso isolado, um verdadeiro
infausto, causal, acidental, fortuito, e que ocorreu por pura coincidência de estar o
aluno Thiago, naquele momento, com a mão no batente da porta do banheiro,
justamente no exato momento em que outro aluno bateu a porta para fechar ao usar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
11
o banheiro regularmente, e sem que os monitores e cuidadores presentes pudessem
esboçar qualquer reação anterior”.
Se os funcionários da Apelante estivessem atentos durante o intervalo,
um deles deveria ter, ao menos, controlado a entrada nos banheiros, de modo a evitar
acidentes, eis que a Apelante é sabedora que seus alunos não têm noção de perigo e
poderiam, mesmos sem querer, causar algum tipo acidente, contra si mesmo ou
contra algum colega que adentrasse no local, o que de fato ocorreu.
A Apelante que tem o dever de guarda de seus alunos durante o período
que estão sob seus cuidados, devendo zelar por sua integridade física, bem-estar e
segurança.
Em que pesem as avaliações psicológicas do Apelado indicarem que ele
não apresentar trauma em decorrência do acidente, tal fato não afasta a falha no dever
de cuidado e vigilância da Apelante.
No que se refere aos danos morais, necessário considerar que,
independente da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva, contratual ou
extracontratual, as lesões corporais sofridas pela vítima são indenizadas a critério de
danos morais in re ipsa, visto que os danos materiais nesses casos se restringem aos
danos emergentes (gastos médicos em geral e gastos consequentes do acidente) e
lucros cessantes (aquilo que a vítima deixou de ganhar em razão do acidente).
No caso é evidente a que lesão não pode ser considerada leve, eis que foi
necessária a amputação da falange distal (falangeta ponta do dedo), conforme foto
de fls. 35.
Nunca é demais lembrar que o valor da indenização visa, não só
compensar o dano sofrido, mas, também, impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição da conduta. É o caráter
pedagógico da indenização por dano moral, extremamente importante no caso em
tela, a fim de que se busque evitar a manutenção de conduta negligente por parte da
Apelante, que se estivesse devidamente atenta aos seus alunos especiais, o acidente
poderia ter sido evitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
12
Os danos morais foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Reputo que o valor fixado em sentença bem se adequa ao caso, eis que a
lesão foi grave, sendo necessária a amputação de parte do dedo indicador, ocorrendo
duas cirurgias, o que causa medo e angústia a qualquer pessoa, não se podendo
menosprezar a dor e sofrimento do Apelado em razão de ser portador de deficiência
mental.
Em relação aos danos estéticos, são uma subespécie do dano moral,
relacionando-se a eventual a deformidade física que altere sua aparência anterior ao
evento.
Na hipótese, a foto de fls. 35 não deixa margem a dívida de que a
amputação de parte do dedo indicador alterou a aparência da mão do Apelado e, em
que pese a sua baixa compreensão de situações de constrangimento, conforme
alegado pela Apelante, a deformidade é visível e se trata da ponta do dedo indicador
da mão direita, que não dispõe mais da última falange na qual se localiza a unha.
Em relação ao quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser
mantido, eis que a deformidade é aparente em qualquer situação de convivência
social.
Sobre as indenizações fixadas a título de danos morais e estéticos, incide
correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Em relação aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade
contratual, conforme já exposto, não se aplica a Súmula 54 do STJ, destinada a
responsabilidade extracontratual, de modo que os juros moratórios incidem desde a
citação (art. 405 do CC).
III – Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, nos termos constantes
do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-61.2019.8.26.0576 -Voto no 10308
13
L. G. Costa Wagner
Relator